Tribunal: TJDFT
Processo: 0719475-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. RECONVENÇÃO. OMISSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. 2.1. Merece acatamento os embargos declaratórios, diante do parcial provimento apelo da Requerida/Reconvinte, para fixar alimentos em seu favor. 2.2. Tendo em vista que na origem o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção e, nessa instância recursal, foi dado parcial provimento a pretensão reconvencional, é imperiosa a redistribuição das despesas processuais e honorários advocatícios.
3. No mais, o acórdão não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada. 3.1. A matéria levada a julgamento foi debatida entre os pares, em observância aos limites estabelecidos nos fundamentos expostos nas razões recursais, não havendo como se conceber violação ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita.
4. O debate das questões devolvidas restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o do CPC.
5. Embargos declaratórios da Requerida/Reconvinte providos.